Tribunal: TJPA
Processo: 0801881-07.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801881-07.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INFRAESTRUTURA URBANA. SANEAMENTO BÁSICO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Benevides contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a execução de obras de pavimentação, drenagem, saneamento básico, acessibilidade e regularização da coleta de lixo na Avenida Getúlio Vargas, no prazo de seis meses, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de implementação de obras de infraestrutura urbana configura indevida ingerência na autonomia administrativa municipal e violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas quando constatada omissão estatal que compromete a efetividade de direitos fundamentais, sem que isso configure violação à separação dos poderes.

4.

A autonomia municipal não afasta o dever constitucional de assegurar serviços públicos essenciais, especialmente quando evidenciada precariedade estrutural com riscos à saúde, segurança e dignidade da população.

5.

A reserva do possível não se aplica sem comprovação concreta de impossibilidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação genérica de ausência de recursos.

6.

O conjunto probatório demonstra omissão prolongada do Município, com ausência de saneamento, drenagem, pavimentação adequada e coleta regular de resíduos, legitimando a tutela de urgência concedida.

7.

A decisão judicial não substitui o administrador, limitando-se a exigir o cumprimento de deveres já inerentes à competência municipal, com fixação de prazo razoável.

8.

A multa diária fixada revela-se proporcional e adequada, constituindo meio legítimo de assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais quando caracterizada omissão estatal que compromete direitos fundamentais. 2. A autonomia administrativa não afasta o dever de prestação de serviços públicos essenciais vinculados ao mínimo existencial. 3. A invocação da reserva do possível exige comprovação concreta de impossibilidade financeira. 4. A fixação de astreintes é legítima e proporcional quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 18, 30 e 37; CPC, art. 537 e art. 1.026, §2º.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 16.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802428-81.2025.8.14.0097, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, determinando a adoção de providências administrativas e a execução de obras de infraestrutura urbana na Avenida Getúlio Vargas, no prazo de 06 (seis) meses.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, sustentando a omissão do Município de Benevides quanto à prestação de serviços públicos essenciais na Avenida Getúlio Vargas, especialmente no que se refere à pavimentação asfáltica, drenagem urbana, saneamento básico, acessibilidade, roçagem e coleta regular de resíduos sólidos.

Inicialmente, relatou que a demanda decorre do Procedimento Administrativo nº 09.2024.00000351-0, instaurado a partir de reclamação de moradora local.

Posteriormente, destacou a realização de Vistoria Técnica pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI, consubstanciada no Relatório nº 635/2025, no qual se consignou que a Avenida Getúlio Vargas possui extensão aproximada de 2,3 km, sendo que apenas 56% do trecho encontra-se pavimentado.

Apontou-se a inexistência de rede coletora e tratamento de esgoto, ausência de abastecimento regular de água, inexistência de sistema consolidado de drenagem e manejo de resíduos sólidos, bem como ausência de calçadas e condições mínimas de acessibilidade, gerando riscos à saúde pública, à segurança e à livre locomoção dos moradores.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Pelas razões expostas, reconheço a probabilidade do direito e o perigo de dano e, com a cautela necessária e o objetivo de não invadir o mérito administrativo, mas sim garantir o mínimo existencial e a dignidade humana, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (LIMINAR), para determinar que o Município de Benevides, no prazo de 06 (seis) meses, adote as seguintes providências, devendo comprovar o início e o andamento das obras:

Pavimentação Asfáltica e Manutenção: Inicie e execute o projeto de pavimentação asfáltica no trecho em revestimento primário (piçarra) da Avenida Getúlio Vargas (entre a Av. Joaquim Pereira de Queirós e o fim da via) e realize a devida manutenção do trecho já asfaltado (entre a Av. Joaquim Pereira de Queirós e a Rodovia BR-316), recuperando as manifestações patológicas.

Drenagem e Saneamento Básico: Inicie e execute as obras de drenagem urbana e de saneamento básico (implantação de rede coletora e tratamento de esgoto) na Avenida Getúlio Vargas.

Acessibilidade e Roçagem: Promova a poda/roçagem da vegetação alta e adote as medidas necessárias para a melhoria da acessibilidade na via (como construção de calçadas, onde couber).

Coleta de Lixo: Regularize a coleta de lixo semanal na Avenida Getúlio Vargas.

Fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento injustificado das determinações acima, a ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).”

Inconformado com a decisão, o Município de Benevides interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada configura indevida ingerência do Poder Judiciário na autonomia administrativa e orçamentária municipal, em afronta ao princípio da separação dos Poderes. Argumenta que a determinação judicial substitui o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público, impondo cronograma exíguo para execução de obras complexas, que demandam estudos técnicos, procedimentos licitatórios, previsão no Plano Plurianual (PPA), compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com a Lei Orçamentária Anual (LOA), além de disponibilidade financeira.

Sustenta que não há omissão absoluta do ente municipal, aduzindo que vêm sendo realizadas manutenções na via, ainda que não na extensão pretendida pelo Ministério Público, e que a ausência de recursos financeiros foi formalmente informada nos autos administrativos. Aduz que a atuação ministerial não pode transformar-se em gestão paralela da Administração Pública, extrapolando os limites constitucionais de fiscalização da ordem jurídica.

Impugna, por fim, a multa diária fixada, reputando-a desproporcional e excessiva, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por entender que pode causar grave lesão à economia pública municipal.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, para afastar as obrigações impostas ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa cominatória.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da decisão agravada, por entender ausentes os requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a ação civil pública foi precedida de procedimento administrativo instaurado a partir de reclamação de moradora local, tendo sido realizadas diversas diligências e expedidos ofícios ao Município, sem que houvesse solução efetiva. Reitera as conclusões do Relatório de Vistoria Técnica nº 635/2025, que apontou a precariedade da via, ausência de drenagem, inexistência de saneamento básico, falta de acessibilidade e irregularidade na coleta de lixo.

Sustenta que a intervenção judicial, no caso concreto, visa assegurar o mínimo existencial e não configura indevida ingerência administrativa, mas controle de legalidade diante de omissão prolongada do ente municipal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que, atuando o Parquet como parte na demanda originária, torna-se desnecessária nova manifestação como fiscal da ordem jurídica, à luz do princípio da unidade institucional, consignando que já foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso.

A controvérsia posta nestes autos convoca reflexão que transcende o plano meramente procedimental, situando-se no delicado ponto de intersecção entre a autonomia administrativa dos entes federados e o dever constitucional de concretização dos direitos fundamentais de cunho social, notadamente aqueles ligados à saúde pública, ao saneamento básico, à mobilidade urbana e à dignidade da pessoa humana.

É consabido que o princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição da República, constitui uma das cláusulas estruturantes do Estado Democrático de Direito, erigindo barreiras contra a concentração indevida de funções e assegurando a harmonia e independência entre os Poderes. Todavia, a separação funcional não pode ser compreendida sob uma ótica estanque, própria do constitucionalismo liberal do século XVIII, mas sim à luz da Constituição dirigente de 1988, que outorgou densidade normativa aos direitos fundamentais e impôs ao Estado deveres positivos de atuação.

No paradigma constitucional contemporâneo, a jurisdição não se limita a um papel meramente negativo de contenção de abusos formais, mas assume também função de garantia substancial da Constituição, notadamente quando se verifica omissão estatal apta a comprometer a eficácia de direitos fundamentais. A cláusula da reserva do possível, frequentemente invocada como escudo argumentativo para justificar a inércia administrativa, não se presta a neutralizar o núcleo essencial dos direitos sociais, sobretudo quando ausente demonstração concreta de impossibilidade fática ou financeira.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de admitir a intervenção judicial em políticas públicas quando evidenciada omissão ou atuação insuficiente do Poder Público que comprometa direitos fundamentais, desde que respeitados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. A atuação jurisdicional, nesses casos, não representa substituição do administrador, mas exercício legítimo do controle de constitucionalidade e de legalidade, a fim de evitar que a discricionariedade se converta em arbítrio ou em omissão inconstitucional.

A autonomia municipal, prevista nos arts. 18 e 30 da Constituição Federal, assegura aos Municípios competência para organizar e prestar serviços públicos de interesse local, inclusive os relacionados à infraestrutura urbana e ao saneamento básico. Essa autonomia, contudo, não se confunde com soberania, nem exime o ente federado do dever de observar os direitos fundamentais e os princípios da administração pública previstos no art. 37 da Carta Magna, dentre os quais se destacam a eficiência, a moralidade e a supremacia do interesse público.

Não se ignora que a gestão orçamentária envolve escolhas trágicas, na expressão consagrada pela doutrina, exigindo do administrador a ponderação entre múltiplas demandas sociais e a limitação de recursos financeiros. Entretanto, tais escolhas devem ser orientadas por critérios de racionalidade, prioridade constitucional e proteção do mínimo existencial. Quando o quadro fático revela situação persistente de precariedade estrutural, com riscos concretos à saúde, à segurança e à mobilidade da população, a inércia estatal deixa de ser opção legítima de política pública para converter-se em violação a dever jurídico.

Transpondo tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a decisão agravada encontra sólido amparo no conjunto probatório constante dos autos originários.

O Ministério Público instruiu a inicial com elementos oriundos do Procedimento Administrativo nº 09.2024.00000351-0, bem como com Relatório de Vistoria Técnica nº 635/2025, elaborado pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI, no qual se constatou que a Avenida Getúlio Vargas possui extensão aproximada de 2,3 km, sendo que apenas 56% encontram-se pavimentados. O trecho remanescente, com cerca de 1 km, permanece sob revestimento primário (piçarra), sem sistema de drenagem implantado e em condições precárias de trafegabilidade.

Constatou-se, ademais, ausência de sistema de saneamento básico consolidado, inexistência de rede coletora e tratamento de esgoto, deficiência na coleta regular de resíduos sólidos, ausência de calçadas adequadas e comprometimento da acessibilidade. Tais circunstâncias foram corroboradas por registros fotográficos e por reiteradas comunicações administrativas dirigidas ao ente municipal, desde março de 2023, sem que providências estruturais efetivas tenham sido implementadas.

O próprio Município, em resposta administrativa, reconheceu não dispor, no momento, de recursos próprios para a execução das obras de drenagem e pavimentação asfáltica, o que, longe de afastar a probabilidade do direito invocado, reforça a persistência da omissão.

No tocante ao perigo de dano, este se revela evidente. A ausência de drenagem adequada, a formação de lama e poças d’água em períodos chuvosos, bem como a poeira excessiva em períodos de estiagem, favorecem a proliferação de vetores de doenças e ocasionam problemas respiratórios, além de comprometerem a livre locomoção de veículos e pedestres, expondo a população a riscos concretos.

Não se trata, portanto, de mera inconformidade com o planejamento administrativo, mas de situação que compromete direitos fundamentais à saúde, à segurança, ao meio ambiente urbano equilibrado e à dignidade da pessoa humana.

O argumento central do agravante, fundado na alegada violação ao princípio da separação dos Poderes, não merece prosperar. A decisão agravada não impôs política pública nova ou estranha às atribuições municipais, mas determinou a implementação de deveres já inerentes à competência constitucional do ente local, limitando-se a fixar prazo razoável para o início e andamento das obras, em contexto de omissão prolongada.

O prazo de 06 (seis) meses não se mostra arbitrário ou desarrazoado, especialmente quando considerado que o procedimento administrativo tramita desde 2022 e que as irregularidades persistem há longo período. A determinação judicial não substituiu o Município na definição técnica dos projetos, nem impôs modelo específico de execução, restringindo-se a exigir o cumprimento do dever de agir.

No que tange à multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), entendo que a medida revela-se adequada e proporcional, constituindo instrumento legítimo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. O valor não se mostra exorbitante, considerando a natureza das obrigações impostas e a necessidade de conferir concretude à tutela jurisdicional.

Por fim, cumpre assinalar que a alegação genérica de insuficiência orçamentária não se mostra apta a afastar a tutela deferida, sobretudo na ausência de demonstração específica de impossibilidade financeira absoluta ou de comprometimento efetivo de serviços essenciais prioritários. A reserva do possível exige comprovação concreta, não se satisfazendo com afirmações abstratas.

Diante de todo o exposto, à luz dos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, bem como considerando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, porquanto adequadamente fundamentada e alinhada à proteção dos direitos fundamentais da coletividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 28/04/2026